Tribunal: TJDFT
Processo: 0712687-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0712687-64.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: GRAZIELA CRISTINE C. BEZERRA e KAREN CRISTINA MARQUES LIMA PACIENTE: RAILTON DAMACENA SILVA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido de reconsideração da decisão denegatória de pedido liminar, ID 25284214, no qual visam as impetrantes a revogação da prisão preventiva do paciente. A despeito da excepcionalidade do pedido de reconsideração, uma vez que não há previsão legal sequer de liminar em habeas corpus, dele conheço. Alegam as impetrantes, em síntese, nulidade do auto de prisão em flagrante e, por via de consequência, da ação penal instaurada, uma vez que a apreensão das drogas se deu mediante violação de domicílio. Sustentam que o paciente não resistiu à prisão, mas sim à entrada hostil e ilegal dos policiais em sua residência, que efetuaram buscas em seu domicílio sem autorização judicial. Defendem, ainda, a ausência dos requisitos do art. 312, do CPP, argumentando que a decisão carece de fundamentação consistente, uma vez que o acusado é primário e registra ocupação lícita. Citam precedentes de Tribunais Superiores que entende aplicáveis ao caso e requerem, então, o relaxamento da prisão, por ilicitude da prova angariada, ou a revogação da custódia preventiva, por não demonstração de sua necessidade, além do trancamento da ação penal. É o relatório. O rito processual do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, o pleito não merece deferimento. Com efeito, verifica-se dos autos que o paciente foi autuado em flagrante pela polícia militar em rotina de patrulhamento no setor leste do Gama/DF, ocasião em que foi avistado fumando maconha em um beco ao lado de uma criança de aproximadamente cinco anos. De acordo com a o APF, ao perceber a presença dos policiais, o autuado correu na direção do portão que fechava o beco e tentou impedir a entrada dos policiais e, ainda, pegou a criança que estava ao seu lado no colo e se apoderou de um cabo de vassoura, tendo desferido dois golpes nas costas do condutor do flagrante, o Sargento Célio Inácio França. Foi dada voz de prisão ao paciente pelas agressões e por porte de substância entorpecente. Ao ser questionado ao autor de havia mais drogas em sua residência, o mesmo afirmou que sim. Foi encontrada maconha na geladeira e no quarto, crack, cocaína e uma balança de precisão (ID 25301809, p. 11). Presente, assim, o fumus comissi delicti. Presente, de igual modo, o periculum libertatis, uma vez que o custodiando apresenta passagens anteriores por delitos de droga e, conforme informado pela autoridade policial em sua representação, responde a inquérito policial por homicídio, o que reforça sobremaneira a prognose de reiteração delitiva, que serve de vetor ao magistrado no exame da necessidade da medida cautelar extrema, como mecanismo último de prevenção de novos delitos e consequente resguardo da ordem pública. Tal comportamento, decerto, induz juízo fundado de periculosidade latente a acarretar risco à ordem pública, uma vez que a prognose de reiteração criminosa, no caso, desponta de base empírica concreta, servindo assim de vetor seguro ao magistrado no exame da necessidade da medida cautelar extrema. Nesse contexto, não há déficit de fundamentação na decisão impugnada, pois a adequação e necessidade da segregação cautelar foram extraídas do próprio cenário fático revelado pelo auto de prisão em flagrante e das condições pessoais desfavoráveis do paciente. Destarte, a decisão se apresenta fundada quanto ao juízo de cabimento e necessidade da prisão preventiva, não sendo recomendável o emprego de medidas cautelares diversas da prisão, razão pela qual, indefiro o pedido de reconsideração da liminar. Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília, 07 de maio de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator